Tribunal: STJ
Processo: 5000562-73.2017.8.21.1001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-02-13

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3066030 - RS(2025/0370043-6)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: AC CARVALHO - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
ADVOGADOS
: GRAZIELA GOMES LONGO - RS050588
LUIZ ANTÔNIO LONGO - RS026996
AGRAVADO
: BRUNO DUARTE MEIRELES
ADVOGADOS
: RODRIGO FERNANDES DE OLIVEIRA - RS089078
JULIANO SOUTO MOREIRA MADALENA - RS097902
CRISTIANO DE MORAES FRANCO - RS095121
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR VÍCIOS CONSTRUTIVOS
EM
IMÓVEL.
PRECLUSÃO
CONSUMATIVA
QUANTO
À
PRESCRIÇÃO E À INAPLICABILIDADE DO CDC. AUSÊNCIA DE
PRÉ-QUESTIONAMENTO. VALIDADE DE PERÍCIA INDIRETA.
REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. DISSÍDIO NÃO CONFIGURADO
POR AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. SÚMULAS

283/STF,
E
AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL
282/STF
7/STJ.
CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.
1. Agravo em recurso especial contra acórdão que manteve
condenação por danos materiais e morais decorrentes de vícios
construtivos em imóvel adquirido de construtora.
2. O objetivo recursal é decidir se (i) é possível afastar a preclusão
das teses de prescrição e de inaplicabilidade do Código de Defesa do
Consumidor; (ii) há nulidade da perícia indireta por cerceamento de
defesa; (iii) incide a vedação ao reexame fático-probatório; (iv)
configura-se dissídio jurisprudencial sobre necessidade de perícia
direta em vícios construtivos.
3. Fundamento autônomo de preclusão consumativa não impugnado
especificamente impede o conhecimento das teses de prescrição e de
inaplicabilidade do CDC, aplicando-se a Súmula 283/STF.
4. Ausente pré-questionamento útil dos dispositivos federais
invocados quanto ao CDC, Código Civil e regras periciais do Código
de Processo Civil, incide o óbice da Súmula 282/STF.
Documento eletrônico VDA54113116 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 12/02/2026 17:14:27
Publicação no DJEN/CNJ de 18/02/2026. Código de Controle do Documento: 4ee64317-ae6f-4436-8775-5d19ef7859c4

5. A invalidação da perícia indireta e a revisão das conclusões sobre
responsabilidade por vícios construtivos e dano moral exigem
revolvimento do conjunto fático-probatório (metodologia, suficiência
técnica, correlação dos vícios e documentos), atraindo a
Súmula 7/STJ.
6. Dissídio jurisprudencial não se aperfeiçoa por falta de similitude
fática, diante da existência de perícia judicial no caso concreto, ao
passo que o paradigma tratou de hipótese sem perícia, além dos
óbices de preclusão e ausência de pré-questionamento.
7. Agravo conhecido. Recurso especial conhecido em parte e, nessa
extensão, não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer do recurso
03/02/2026
09/02/2026,
mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
12 de fevereiro de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA54113116 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 12/02/2026 17:14:27
Publicação no DJEN/CNJ de 18/02/2026. Código de Controle do Documento: 4ee64317-ae6f-4436-8775-5d19ef7859c4

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3066030 - RS (2025/0370043-6)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: AC CARVALHO - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
ADVOGADOS
: GRAZIELA GOMES LONGO - RS050588

LUIZ ANTÔNIO LONGO - RS026996
AGRAVADO
: BRUNO DUARTE MEIRELES
ADVOGADOS
: RODRIGO FERNANDES DE OLIVEIRA - RS089078

JULIANO SOUTO MOREIRA MADALENA - RS097902

CRISTIANO DE MORAES FRANCO - RS095121
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR VÍCIOS CONSTRUTIVOS
EM IMÓVEL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA QUANTO À PRESCRIÇÃO
E
À
INAPLICABILIDADE
DO
CDC.
AUSÊNCIA
DE
PRÉ-
QUESTIONAMENTO. VALIDADE DE PERÍCIA INDIRETA. REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO.
DISSÍDIO
NÃO
CONFIGURADO
POR
AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. SÚMULAS 283/STF, 282/STF E 7
/STJ. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM
PARTE E, NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.
1. Agravo em recurso especial contra acórdão que manteve condenação
por danos materiais e morais decorrentes de vícios construtivos em
imóvel adquirido de construtora.
2. O objetivo recursal é decidir se (i) é possível afastar a preclusão das
teses de prescrição e de inaplicabilidade do Código de Defesa do
Consumidor; (ii) há nulidade da perícia indireta por cerceamento de
defesa; (iii) incide a vedação ao reexame fático-probatório; (iv) configura-
se dissídio jurisprudencial sobre necessidade de perícia direta em vícios
construtivos.
3. Fundamento autônomo de preclusão consumativa não impugnado
especificamente impede o conhecimento das teses de prescrição e de
inaplicabilidade do CDC, aplicando-se a Súmula 283/STF.
4. Ausente pré-questionamento útil dos dispositivos federais invocados
quanto ao CDC, Código Civil e regras periciais do Código de Processo
Documento eletrônico VDA53800831 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 22:01:46
Código de Controle do Documento: 8982c88a-5e0c-4a03-8832-44795358cddb

Civil, incide o óbice da Súmula 282/STF.
5. A invalidação da perícia indireta e a revisão das conclusões sobre
responsabilidade por vícios construtivos e dano moral exigem
revolvimento do conjunto fático-probatório (metodologia, suficiência
técnica, correlação dos vícios e documentos), atraindo a Súmula 7/STJ.
6. Dissídio jurisprudencial não se aperfeiçoa por falta de similitude fática,
diante da existência de perícia judicial no caso concreto, ao passo que o
paradigma tratou de hipótese sem perícia, além dos óbices de preclusão
e ausência de pré-questionamento.
7. Agravo conhecido. Recurso especial conhecido em parte e, nessa
extensão, não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por AC CARVALHO -
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA (AC CARVALHO), contra decisão que não
admitiu seu apelo nobre manejado com fundamento no
III, alíneas a e c, da CF,
art. 105,
contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim
ementado:
“DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO
INDENIZATÓRIA.
CONSTRUÇÃO
CIVIL.
RESPONSABILIDADE
OBJETIVA DA CONSTRUTORA POR VÍCIOS CONSTRUTIVOS.
PRECLUSÃO CONSUMATIVA. DANOS MATERIAIS E MORAIS.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente
procedentes os pedidos formulados em ação indenizatória em razão de
vícios construtivos em imóvel adquirido da construtora, condenando-a ao
pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00 e
ao ressarcimento de R$ 33.356,00 a título de danos materiais, além das
custas e honorários advocatícios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se estão preclusas as
matérias relativas à prescrição e à inaplicabilidade do Código de Defesa
do Consumidor; (ii) estabelecer a responsabilidade da construtora pelos
vícios construtivos detectados no imóvel; (iii) determinar a configuração
do dano moral e a manutenção do valor fixado e o dano material.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As matérias de prescrição e inaplicabilidade do Código de Defesa do
Consumidor estão preclusas, pois já enfrentadas em momento anterior e
não impugnadas oportunamente pela parte ré, sendo incabível sua
rediscussão nesta fase recursal, por força da preclusão consumativa,
conforme entendimento consolidado na jurisprudência do STJ e TJRS.
4. A relação jurídica entre as partes é regida pelo Código de Defesa do
Documento eletrônico VDA53800831 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 22:01:46
Código de Controle do Documento: 8982c88a-5e0c-4a03-8832-44795358cddb

Consumidor, visto que o autor figura como consumidor final e a empresa
ré como fornecedora de serviços e produtos, sendo aplicável a
responsabilidade objetiva prevista nos arts. 12, 18 e 20 do CDC.
5. A perícia técnica judicial, ainda que indireta, constatou a existência de
diversos vícios construtivos no imóvel, vinculando-os a falhas na
execução e fiscalização da obra pela construtora, sendo apta a
fundamentar a condenação, notadamente porque os vícios foram
comunicados à ré logo após a entrega do imóvel e restaram ignorados.
6. A responsabilidade da construtora pelos vícios detectados decorre do
descumprimento do dever de garantir a qualidade da obra, sendo vedado
ao fornecedor transferir ao consumidor o risco de sua atividade
econômica, conforme a teoria do risco do empreendimento.
7. A prova pericial revelou que os danos materiais suportados pelo autor,
consistentes em despesas com reparos, são decorrentes dos vícios
construtivos, estando devidamente comprovados nos autos, impondo-se
o dever de indenização.
8. A condenação ao pagamento de danos morais é cabível, tendo em
vista a frustração da legítima expectativa do consumidor ao adquirir
imóvel novo que apresentou vícios graves logo após a entrega,
ensejando transtornos que extrapolam o mero dissabor cotidiano.
9. Inviável o acolhimento do pedido de condenação da parte autora por
litigância de má-fé, pois não demonstrada conduta temerária ou ardilosa,
nos termos dos arts. 80 e 81 do CPC.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso desprovido.” (e-STJ, fls. 333/334).

Nas razões do agravo, AC CARVALHO apontou
não incidência dos óbices
(1)
sumulares (Súmulas 283/STF, 83/STJ e 7/STJ), sustentando impugnação específica da
preclusão e a natureza de ordem pública da prescrição;
error in procedendo quanto à
(2)
prova pericial indireta, por violação a regras processuais e cerceamento de defesa; (3)
dissídio jurisprudencial, com paradigma do Tribunal de Justiça de Alagoas sobre
indispensabilidade de perícia direta em vícios construtivos (e-STJ, fls. 416/428).
Houve apresentação de contraminuta por BRUNO DUARTE MEIRELES
(BRUNO), defendendo a manutenção dos óbices aplicados, a validade da perícia indireta
e a incidência do CDC, com pedido de majoração de honorários (e-STJ, fls. 433/441).
É o relatório.
VOTO
O agravo é espécie recursal cabível, foi interposto tempestivamente e com
impugnação adequada aos fundamentos da decisão recorrida.
CONHEÇO, portanto, do agravo e passo ao exame do recurso especial.
Do recurso especial
Documento eletrônico VDA53800831 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 22:01:46
Código de Controle do Documento: 8982c88a-5e0c-4a03-8832-44795358cddb

Nas razões de seu apelo nobre, interposto com fundamento nas alíneas a e c
do inciso III do
da Constituição Federal, AC CARVALHO sustentou, em síntese:
art. 105
violação dos arts. 2o, 3o, 6o, VI, e 27 do CDC e dos arts. 186, 927, 206, § 3o, V, e 618
(1)
do CC, para afastar a incidência do CDC, reconhecer prescrição trienal e afastar a
responsabilidade;
nulidade da perícia indireta por afronta aos arts. 466, 473 e 371 do
(2)
CPC;
afastamento da
por alegada revaloração jurídica de fatos
(3)
Súmula 7/STJ
incontroversos; e
dissídio jurisprudencial sobre necessidade de perícia direta em
(4)
casos de vício construtivo.
Foram
apresentadas
contrarrazões
por
BRUNO,
defendendo
a
inadmissibilidade do recurso por incidência das Súmulas 7/STJ e 211/STJ, ausência de
violação direta a lei federal e inexistência de dissídio válido. (e-STJ, fls. 390/400)

(1) e (2) violação dos arts. 2o, 3o, 6o, VI, e 27 do CDC e dos arts. 186, 927,
206, § 3o, V, e 618 do CC e dos arts. 466, 473 e 371 do CPC;
CDC, vínculo/cadeia de fornecimento e prescrição
O acórdão recorrido não conheceu das teses de prescrição e de
inaplicabilidade do CDC por preclusão consumativa, por já terem sido decididas
anteriormente sem impugnação oportuna (e-STJ, fls. 326/327). Esse fundamento é
autônomo e suficiente, mas não foi especificamente impugnado no especial, incidindo a
Súmula 283/STF.
Além disso, inexiste pré-questionamento útil dos dispositivos federais
indicados (arts. 2o, 3o, 6o, VI e 27 do CDC e arts. 186, 927, 206, § 3o, V, e 618 do CC). O
Tribunal estadual não analisou a tese jurídica nos moldes em que a recorrente a trouxe, e
não foram opostos embargos de declaração. Aplica-se a Súmula 282/STF.
A pretensão recursal exige, ainda, reexame das premissas fáticas que
embasaram a conclusão da Corte de origem (vínculo consumerista, integração à cadeia
de fornecimento, comunicações prévias, vícios intrínsecos à obra, prazo de garantia). Tal
providência esbarra no óbice da Súmula 7/STJ.
Diante desses óbices cumulativos, não é possível conhecer do recurso nesse
ponto.
Nulidade da perícia indireta e alegado cerceamento de defesa
O Tribunal estadual examinou detalhadamente a prova pericial e concluiu pela
sua higidez mesmo na forma indireta, considerando o conjunto documental robusto, as
respostas da perita e as circunstâncias fáticas do processo (e-STJ, fls. 328/330).
O exame da alegada nulidade demandaria revisar a metodologia empregada,
a suficiência técnica da prova, a necessidade de vistoria direta, a correlação dos vícios
com falhas da execução e a credibilidade do laudo em confronto com o parecer do
Documento eletrônico VDA53800831 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 22:01:46
Código de Controle do Documento: 8982c88a-5e0c-4a03-8832-44795358cddb

assistente técnico. Todas essas matérias envolvem revolvimento do conjunto fático-
probatório, o que é vedado pela Súmula 7/STJ.
Além disso, não houve pré-questionamento específico dos arts. 466, 473 e
371 do CPC, aplicando-se novamente a Súmula 282/STF.
Assim, não é possível conhecer do recurso nesse ponto.

(3) Da não incidência da

Súmula 7/STJ;
A recorrente alega que apenas buscaria revaloração jurídica de fatos
incontroversos. Contudo, o acórdão está fundado em extenso contexto probatório: laudo
pericial (ainda que indireto), documentos, notificações extrajudiciais, cronologia dos
vícios e das comunicações. Para infirmá-lo, seria necessário relativizar o peso das
provas, contestar a metodologia pericial e reavaliar elementos documentais, o que
caracteriza reexame probatório, vedado pela Súmula 7/STJ.
O próprio reconhecimento do dano moral também se baseou em situação
concreta (gravidade dos vícios, frustração da legítima expectativa, falha reiterada da
construtora), sendo inviável revisá-lo na via especial.
Assim, subsiste integralmente o óbice da Súmula 7/STJ.
(4) Do dissídio jurisprudencial;
O dissídio não se viabiliza. No paradigma do TJAL, não havia qualquer perícia
realizada, o que levou ao reconhecimento de cerceamento de defesa. No caso concreto,
ao contrário, houve perícia judicial, ainda que indireta, circunstanciada e debatida, com
respostas aos quesitos e exame suficiente da origem dos vícios (e-STJ, fls. 328/330). A
distinção fática impede a demonstração de similitude, requisito essencial ao cotejo
analítico.
Além disso, a tese de inaplicabilidade do CDC e da prescrição foi tida como
preclusa na origem (e-STJ, fls. 326/327). As razões do especial não impugnaram esse
fundamento, incidindo a
Também falta pré-questionamento útil das
Súmula 283/STF.
teses federais (
.
Súmula 282/STF)
Por essas razões, o dissídio não se aperfeiçoa.
Diante da multiplicidade de óbices formais (preclusão consumativa, ausência
de pré-questionamento, ausência de impugnação de fundamento autônomo e incidência
da
, não há possibilidade de conhecimento das teses veiculadas no
Súmula 7/STJ)
recurso especial.
Nessas condições,
do agravo para
CONHEÇO
CONHECER PARCIALMENTE
do recurso especial e, na parte conhecida,
.
NEGAR-LHE PROVIMENTO
Documento eletrônico VDA53800831 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 22:01:46
Código de Controle do Documento: 8982c88a-5e0c-4a03-8832-44795358cddb

MAJORO em 5% o valor dos honorários advocatícios anteriormente fixados
em favor de BRUNO, limitados a 20%, nos termos do
§ 11, do CPC.
art. 85,
Por oportuno, previno as partes de que a interposição de recurso contra esta
decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente,
poderá acarretar condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, ou 1.026, §
2o, ambos do CPC.
É como voto.
Documento eletrônico VDA53800831 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 22:01:46
Código de Controle do Documento: 8982c88a-5e0c-4a03-8832-44795358cddb

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 3.066.030 / RS
Número Registro: 2025/0370043-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50005627320178211001
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : AC CARVALHO - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
ADVOGADOS : LUIZ ANTÔNIO LONGO - RS026996
GRAZIELA GOMES LONGO - RS050588
AGRAVADO
: BRUNO DUARTE MEIRELES
ADVOGADOS : RODRIGO FERNANDES DE OLIVEIRA - RS089078
JULIANO SOUTO MOREIRA MADALENA - RS097902
CRISTIANO DE MORAES FRANCO - RS095121
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MATERIAL
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/02/2026
a
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso mas lhe negou provimento, nos termos
09/02/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA54007907 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:55:12
Código de Controle do Documento: 8b9e7919-e338-4922-a6dd-6fe6a006548b

Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo Villas
Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54007907 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:55:12
Código de Controle do Documento: 8b9e7919-e338-4922-a6dd-6fe6a006548b